Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603700-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2023
Número: 0603700-13.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - CHRISTIANE DE SOUZA YARED - ELEIÇÕES 2022 -
Progressistas- PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CHRISTIANE DE SOUZA YARED DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CHRISTIANE DE SOUZA YARED (REQUERENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43747671
23/10/2023
21:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.709

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603700-13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADA: ELEICAO 2022 CHRISTIANE DE SOUZA YARED DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
REQUERENTE: CHRISTIANE DE SOUZA YARED
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. VALOR ÍNFIMO. RESSALVA. OMISSÃO DE
RECEITA ESTIMÁVEL. VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
OMISSÃO DE DESPESA. GASTO REALIZADO COM RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO.
VALOR ÍNFIMO. RESSALVA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
RECURSOS PROVENIENETES DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO
FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE QUE CORREPONDE A 1,51% DAS
DESPESAS FINANCEIRAS DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
IRREGULARIDADE NA DESPESA EFETUADA COM RECURSOS
PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO. RESTITUIÇÃO DO
MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. VALOR DIMINUTO.
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
Num. 43747671 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:49

0,097% DAS DESPESAS FINANCEIRAS DECLARADAS.
RESSALVA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE
FORNECEDORES E DOAÇÃO DE R$ 750,00 EFETUADA POR
PESSOA INCLUÍDA EM PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO.
BENEFICIÁRIA DO AUXÍLIO BRASIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE
DE SE APURAR CRIMINALMENTE EVENTUAL FRAUDE DA
BENEFICIÁRIA AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO BRASIL.
DETERMINAÇÃO À POLÍCIA FEDERAL DE INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO POLICIAL EM FACE DO DOADOR DE CAMPANHA
ELEITORAL QUE É BENEFICIÁRIO DO AUXÍLIO BRASIL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada
Federal no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador.

3. Nada obstante a gravidade da irregularidade apontada, observa-se
que o valor da doação recebida é de R$ 750,00, o qual corresponde a
aproximadamente 0,036% do total das receitas financeiras declaradas
pela prestadora, autorizando, desse modo, a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

4. A omissão de receitas estimáveis caracteriza falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação legal expressa e pode
encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o
recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência. Irregularidade que perfaz o valor de R$
348,83, o que autoriza a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Omissão de despesa no valor de R$ 19,00, autorizando, desse
modo, a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Despesa realizada com recursos
financeiros que não transitaram por conta específica de campanha.
Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o
artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

6. A ausência de assinatura dos contratados nos termos de rescisão
contratual, bem como a inexistência de informações detalhadas sobre
Num. 43747671 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:49

o período no qual os serviços foram efetivamente prestados, prejudica
a fiscalização sobre as referidas despesas realizadas com recursos
públicos. Recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade
que corresponde a 1,51% das despesas financeiras declaradas pelo
prestador, autorizando, desse modo, a aposição de ressalva ante a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Considerando a realização de pagamento de valor superior ao
devido, com recursos provenientes do Fundo Partidário, o montante
irregular deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade que perfaz
o valor de R$ 775,00, autorizando a aposição de ressalva ante a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. A omissão de despesas na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as justificativas
apresentadas pelo prestador. Consideradas as circunstâncias
específicas do caso - declaração da despesa na prestação de contas
final retificadora e percentual diminuto da omissão, tem-se que a
presente irregularidade deve ser considerada como ressalva no
julgamento das contas.

9. A mera presunção da irregularidade da doação financeira realizada
por pessoa inscrita em programas sociais do governo, não autoriza a
caracterização da impropriedade da receita auferida pela prestadora
de contas. Contudo, deve ser apurado criminalmente se o beneficiário
do Auxílio Brasil preenche os requisitos legais para percepção do
benefício, visto que é incompatível com a condição de beneficiário de
programa social, destinado a pessoas que vivem abaixo da linha de
pobreza, a doação de qualquer valor para campanha eleitoral de
candidato a cargo político. Indícios veementes de fraude no
recebimento do Auxílio Brasil, que enseja a instauração imediata de
inquérito policial pela Polícia Federal para apurar eventual prática de
crime pelo beneficiário.

10. A ausência de capacidade operacional dos fornecedores,
constatada por meio da integração do módulo de análise do SPCE e
da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício, deve ser
comprovada por outros meios de prova além da mera indicação da
pequena quantidade de funcionários, não podendo, desse modo,
comprometer as contas da prestadora.

11. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 43747671 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:49

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 23/10/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Christiane de Souza Yared, candidata ao cargo de Deputada Federal,
pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 31/10/2022, respectivamente (ID 43146966 e ID
43262528).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43406571).

No parecer de diligências, emitido pela Coordenadoria de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram apontadas impropriedades que não comprometeram a
regularidade das contas (ID 43690485).

Intimada do parecer de diligências, a candidata apresentou manifestação, as
contas finais retificadas e juntou documentos (ID 43699817 e ID 43699543).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (ID 43707902).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalvas das contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 e pelo recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43720427).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

Num. 43747671 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:49

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático - seja garantindo a igualdade
de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever dos
candidatos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade - respeito às normas legais e às resoluções pertinentes -,
transparência e publicidade - garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os
fins de fiscalização e controle social- e a veracidade - coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os candidatos, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
prestadora.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Federal nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43747671 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:49

b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer de diligências e no parecer conclusivo, apontou-se o atraso na
entrega do seguinte relatório financeiro de campanha:

Quanto à irregularidade apontada, a prestadora aduziu que a unidade técnica
alega que houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha em relação a uma doação. O atraso foi de um dia. A questão foi esclarecida
pela prestadora através de nota explicativa (também constante no id 43303819): por uma
questão de um mal entendido na adequação dos horários dos times e uma questão de
extrema honestidade deste prestador de serviço, houve o entendimento de que o serviço
não seria prestado e o mesmo fez uma devolução parcial de um pagamento em 27/09,
ficando apenas com R$ 25,00, devolvendo R$ 750,00, mas que foram corretamente
pagos/complementados no presente pagamento. De qualquer forma, trata-se de
apontamento que não compromete a regularidade das contas. (ID 43699543)

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
Num. 43747671 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:49

assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende-se do art. 50 da Res.-TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou-se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR-AI
0601417-34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED-AgR-AI 0601340-25, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto; AgR-AI 0601881-58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado
AgR-AI 0600055-29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em
votos-vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros,
não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
Num. 43747671 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:49

campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Pois bem.

Da análise da irregularidade apontada, verifica-se que o atraso foi de 28 dias
e que a referida irregularidade foi sanada em 28/10/2022, ou seja, somente após o pleito
eleitoral, prejudicado, desse modo, a fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça
Eleitoral.

Nada obstante a gravidade da irregularidade apontada, observa-se que o
montante do relatório financeiro enviado com atraso é de R$ 750,00, tratando-se de valor
diminuto, que corresponde a aproximadamente 0,036% do total das receitas financeiras
declaradas pela prestadora (R$ 2.051.050,00 - ID 43700352), autorizando, desse modo, a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

b.2) Da Omissão de Receita Estimável

No parecer de diligências e no parecer conclusivo, apontou-se a seguinte
receita estimável não declarada na prestação de contas pela prestadora:

Em relação à referida impropriedade, a prestadora asseverou que se trata
"de doação estimável relativa a gasto com captação de vídeo e áudio realizados pela
empresa "BG9 Entretenimento Ltda.". De qualquer forma, conforme disposto no art. 7º, II
da Resolução n.º 23.607/19 e art. 28, § 6º, II da Lei Eleitoral, o gasto com doações
estimáveis "deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo
pagamento da despesa". (ID 43699543)

Inobstante as explanações da prestadora, da análise do artigo 7º, § 6º, inciso
II e § 7º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e do artigo 38, § 2º, da Lei n°
9.504/97[1], verifica-se que a despesa realizada com a produção conjunta de materiais
publicitários de campanha impressos deve ser registrada na prestação de contas do
responsável pelo seu pagamento, o que não ocorre no presente caso, posto que o gasto
foi efetivado com captação de vídeo e de áudio.

Num. 43747671 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:49

Sobre a obrigação da declaração das receitas estimáveis em dinheiro nas
prestações de contas eleitorais, o artigo 53, inciso I, alíneas c e d, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou
estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou
serviços e da promoção de eventos;

d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:

1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços
praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;

2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços
habitualmente praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da
apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a
estes;

A omissão de receitas estimáveis caracteriza falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

Por fim, verifica-se que o valor da omissão é de R$ 348,83, tratando-se de
valor ínfimo, que corresponde a 0,61% dos recursos estimáveis em dinheiro declarados
pela prestadora (R$ 56.500,00 - ID 43700352), o que autoriza a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

b.3) Da Omissão de Despesas Eleitorais

O parecer de diligências e o parecer conclusivo apontaram a seguinte
omissão de despesa eleitoral:

Num. 43747671 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:49

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

Intimada para manifestação, a prestadora asseverou que trata-se de valor
ínfimo que não compromete a regularidade das contas. (ID 43699543)

Da análise do apontamento feito pelo Setor Técnico, verifica-se que a
despesa omissa foi de R$ 19,00, tratando-se de valor diminuto, que corresponde a
aproximadamente 0,0009% das despesas financeiras declaradas pela prestadora (R$
2.047.269,53 - ID 43700352), autorizando, desse modo, a aposição de ressalva ante a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, importa ressaltar que as despesas realizadas com recursos
financeiros que não transitaram por conta específica de campanha configuram recurso de
origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso VI,
da Resolução TSE nº 23.607/2019[2], a fim de que o valor omitido seja recolhido ao
Tesouro Nacional.

b.4) Da Utilização Indevida dos Recursos Provenientes do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha

Num. 43747671 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:49

O parecer conclusivo apontou que foram juntados os seguintes termos de
rescisão consensual, para encerramento antecipado de contratos, nos quais não constam
as assinaturas dos contratados:

Ressalta-se que as referidas despesas foram efetuadas com recursos
provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Intimada para manifestação, a candidata informou que tais prestadores
deixaram de comparecer para a prestação de serviços, o que também impossibilitou a
assinatura dos termos de rescisão. Tal situação, evidentemente, foge da ingerência da
prestadora. (...) Assim, não restou outra alternativa à prestadora a não ser rescindir os
contratos. Por outro lado, o valor efetivamente pago - correspondente ao serviço
efetivamente prestado - está devidamente comprovado nos autos. De todo modo, a
Num. 43747671 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:49

própria unidade técnica entendeu ser suficiente a indicação de ressalva no ponto, o que
desde já se requer. (ID 43699543)

Sobre os gastos efetuados com pessoal, o artigo 35, § 12º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

A ausência de assinatura dos contratados nos termos de rescisão contratual,
bem como a inexistência de informações detalhadas sobre o período no qual os serviços
foram efetivamente prestados, prejudica a transparência e fiscalização das despesas
pagas com recursos públicos.

Desse modo, considerando a utilização indevida dos recursos provenientes
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deve ser
recolhido o montante de R$ 31.062,50 (R$ 27.987,50 + R$ 3.075,00) ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[3]

Por fim, destaca-se, ainda, que a irregularidade apontada corresponde a
1,51% das despesas financeiras declaradas pela prestadora (R$ 2.047.269,53 - ID
43700352), autorizando, desse modo, a aposição de ressalva ante a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

b.5) Da Irregularidade na Despesa Realizada com Recursos
Provenientes do Fundo Partidário

No parecer conclusivo, apontou-se a contratação de serviços de panfletagem,
bandeiramento, distribuição de santinhos, adesivos e outros materiais de campanha,
celebrada entre a prestadora e o fornecedor Alesandro da Paz Telicesqui, no valor de R$
1.550,00. (ID 43252347)

A referida despesa foi paga com recursos provenientes do Fundo Partidário,
no valor R$ 2.325,00, tendo, desse modo, sido pago R$ 775,00 a mais ao fornecedor.

Intimada para manifestação quanto ao pagamento indevido com recursos do
Fundo Partidário, a prestadora aduziu que considerando a quantia considerável de
Num. 43747671 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:49

pagamentos realizados durante a campanha eleitoral, houve equívoco no pagamento a
maior para o Sr. Alesandro, em razão de pagamento em duplicidade. Após contato com o
prestador para explicar a situação, este se recusou a devolver o valor pago a mais. De
qualquer forma, trata-se de valor ínfimo em termos globais e percentuais, que não macula
a fidedignidade das contas, sendo suficiente a indicação de ressalvas, como bem
apontado pela unidade técnica. (ID 43699543)

Observa-se, portanto, que houve o pagamento indevido ao referido
fornecedor com recursos provenientes do Fundo Partidário, o que enseja o recolhimento
do montante de R$ 775,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Por fim, ressalta-se que a despesa irregular pode ser considerada como de
valor diminuto, que corresponde a aproximadamente 0,037% das despesas financeiras
declaradas pela prestadora (R$ 2.047.269,53 - ID 43700352), autorizando a aposição de
ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

b.6) Da Omissão de Despesas na Prestação de Contas Parcial

No parecer de diligências e no parecer conclusivo, foram apontadas as
seguintes despesas não declaradas na prestação de contas parcial:

Sobre o tema, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Num. 43747671 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:49

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[4]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que as referidas despesas foram
declaradas na prestação de contas retificadora (ID 43700302 e ID 43700303) e que o
valor do gasto eleitoral omisso na prestação de contas parcial é de R$ 2.000,00, que
corresponde a aproximadamente a 0,097% das despesas financeiras declaradas pela
prestadora (R$ 2.047.269,53 - ID 43700352), autorizando, desse modo, a aposição de
ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

b.7) Das Divergências nos Dados de Fornecedores

No parecer conclusivo, foram apontadas divergências no CPF, registrado na
prestação de contas em análise e na Secretaria da Receita Federal do Brasil, dos
seguintes fornecedores:

Quanto à fornecedora Francisca Fortunato da Silva, verifica-se que no
contrato de prestação de serviço (ID 43303424 - páginas 2 e 3) foi registrado o seu CPF
com o número 016.634.319-65, o qual pertence à Rosa das Dores da Silva.

Num. 43747671 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:49

Todavia, nos comprovantes de pagamento (ID 43303424 - páginas 4 e 5)
constam o nome de Francisca Fortunato da Silva e o número correto do seu CPF -
672.161.379-49.

Em relação ao fornecedor Paulo Vitor da Silva Azevedo, consta no contrato
de prestação de serviço o CPF nº 046.125.299-60, pertencente a Paulo da Aparecida
Leal. (ID 43252620 - páginas 2 e 3)

Contudo, nos comprovantes de pagamento (ID 43252620 - páginas 4, 5 e 6)
constam o nome contratado (Paulo V S Azevedo).

Desse modo, considerando os erros formais apontados, a aposição de
ressalva é medida que se impõe.

b.8) Das Informações Complementares

O parecer preliminar e o parecer conclusivo apontaram que, mediante a
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados CADÚNICO, realizado em
22/11/2022, foi identificado o recebimento de doação financeira realizada por pessoa
física inscrita em programas sociais do governo, o que pode indicar a ausência de
capacidade econômica do doador para efetuar a referida contribuição:

Quanto à irregularidade apontada, a prestadora aduziu que tal apontamento
não é novidade na análise de prestações de contas. A Justiça Eleitoral reconhece que
muitas vezes - como no caso - os candidatos não possuem conhecimento a respeito do
recebimento de benefícios governamentais pelos contratados, considerando, inclusive, o
curto e tumultuado período eleitoral. Por tal motivo, a jurisprudência reconhece que tal
apontamento não é capaz, por si só, de ensejar a desaprovação das contas, e que
eventual irregularidade a respeito não pode ser analisada nas prestações de contas
eleitorais (ou atribuídas aos candidatos). (ID 43699543)

O apontamento feito pelo Setor Técnico deste Tribunal não demonstra falha a
ser analisada em sede de prestação de contas eleitorais, eis que, a principio, não há
qualquer irregularidade que possa ser imputada à candidata.

Por outro lado, sabe-se que o benefício do auxílio brasil, atualmente
denominado bolsa família, é destinado a pessoas que se encontram em situação de
vulnerabilidade social, de modo que incompatível a doação deste recurso à campanha
eleitoral, eis que a sua finalidade é garantir direitos básicos como alimentação, saúde e
Num. 43747671 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:50

educação.

Verifica-se, assim, possível ilícito penal, como o delito de estelionato, previsto
no artigo 171 do Código Penal, e o delito de falsidade ideológica eleitoral, previsto no
artigo 350 do Código Eleitoral, cabendo à Polícia Federal adotar as medidas cabíveis para
a devida investigação, em procedimento criminal próprio.

O setor técnico registrou, ainda, que foi identificada, mediante a integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, a realização de despesas junto aos seguintes
fornecedores supostamente incapazes de prestar o serviço ou de fornecer o material
contratado:

A ausência de capacidade operacional dos fornecedores, constatada por
meio da integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual
de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício,
deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera indicação da pequena
quantidade de funcionários, não podendo, desse modo, comprometer as contas da
prestadora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por CHRISTIANE DE SOUZA YARED, candidata ao cargo de Deputada
Federal nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 e por determinar o recolhimento de R$ 31.856,50 (R$ 19,00 + R$
31.062,50 + R$ 775,00) ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso
VI, e no artigo 79, § 1º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

À Secretaria Judiciária, para que oficie a Polícia Federal, encaminhando
Num. 43747671 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:50

cópia integral deste feito, para que promova a instauração de procedimento
criminal próprio, a fim de investigar os possíveis ilícitos penais identificados no
tópico b.8 deste Acórdão.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
[...] § 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses: [...] II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o)
responsável pelo pagamento da despesa; [...] § 7º Para os fins do disposto no inciso II do
§ 6º desta Resolução, considera-se uso comum: [...] II - de materiais de propaganda
eleitoral: a produção conjunta de materiais publicitários impressos, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral
a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e
outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido,
coligação ou candidato. [...] § 2o Quando o material impresso veicular propaganda
conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na
respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os
custos.(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

[2] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de
origem não identificada: [...]VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

[3] Art. 79. [...] § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Num. 43747671 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:50

[4] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603700-13.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
CHRISTIANE DE SOUZA YARED DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A - REQUERENTE: CHRISTIANE DE SOUZA YARED - Advogados da REQUERENTE:
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 23.10.2023

Num. 43747671 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2023 21:20:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102321200660300000042706368
Número do documento: 23102321200660300000042706368
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2023 11:25:50